Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701642-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILLY VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, ao analisar embargos declaração, esclareceu que a agravante, mesmo com a bonificação determinada em sentença, não atingiu a pontuação necessária para ser classificada entre as vagas do curso de medicina. A agravante alega que a FEPECS não cumpriu a sentença, pois apresentou planilha com a nota de diversos outros candidatos acrescida da bonificação, mesmo para aqueles que não ajuizaram ação. Sustenta que somente quem ajuizou ação contra a FEPECS pode receber a bonificação. Afirma que ficou mais bem classificada que outros candidatos convocados para matrícula. Pede tutela de urgência para a agravada efetue sua matrícula no curso de medicina. É o breve relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A questão a ser esclarecida é se os demais candidatos classificados à frente da agravante tiveram a bonificação computada indevidamente. Essa questão exige a manifestação do agravado. Por outro lado, não se observa urgência, uma vez que a agravante não está frequentando o curso de medicina, pois efetivou o trancamento da matrícula com a pretensão de iniciar os estudos somente em 2024 (ID163846314 e 163846309 do processo de origem). Esse cenário recomenda aguardar a manifestação do agravado para que o relator deste recurso possa ter a compreensão mais completa e profunda do tema. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o agravado para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA EVENTUAL a